Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DAS EXTINTAS FUNDAÇÃO HOSPITALAR E FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores.

2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, representando a categoria. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso desde janeiro de 1996.

3. O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei distrital n. 786/94 e seu pagamento foi interrompido mediante o Decreto distrital n. 16.990/95, alcançando todos os servidores distritais da Administração direta, autárquica e fundacional.

4. Se a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu os servidores públicos exequentes, os quais, em razão da extinção da Fundação Hospitalar e da Fundação do Serviço Social, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto Distrital n. 21.478/00 e arts. 3o e 4o do Decreto Distrital n. 21.147/00, respectivamente), conclui-se que há legitimidade para ocuparem o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.